Tribunal: TJMT
Processo: 1005475-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005475-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 481.829.901-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSTERIOR PAGAMENTO DO DÉBITO – BEM VENDIDO INDEVIDAMENTE – DECISÃO QUE ORDENOU A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – VALOR DA VENDA DEPOSITADO EM JUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da indiscutível impossibilidade material de devolução do veículo apreendido nos autos da ação conexa de busca e apreensão,
e,
considerando que o Banco já depositou o valor obtido com a venda do veículo, e que sequer transitou em julgado a sentença proferida naqueles autos, deve ser afastada a ordem de disponibilização imediata de veículo com as mesmas características, até mesmo em razão de questões de ordem prática, pois dificilmente será encontrado neste momento, um veículo com as exatas características do modelo antigo que pertenceu à autora/agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005475-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Por Danos Morais e Danos Materiais”
(Proc. no 2269-10.2020.811.0008 - Código 163630), ajuizada contra o agravante por MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Banco/réu
que “disponibilize, no prazo de 15 dias, veículo automotor com as mesmas características do veiculo objeto da busca e apreensão (n.o 4244-04.2019.811.0008), sob pena de multa diária que arbitro no patamar de R$ 100,00”
(cf. Id. no 84003450 - pág. 6/9).

O agravante afirma que
“a obrigação de fazer imposta na liminar ora agravada trata-se de obrigação impossível, (...) (pois) já realizou o leilão do veículo apreendido, e, demonstrando total boa-fé, (...) procedeu com o depósito do valor correspondente, cumprindo equitativamente a determinação de devolução, nos autos de busca e apreensão no 4244-04.2019.811.0008, depósito efetuado na data de 12/02/2020, no valor de R$ 18.600,00
”; nesse sentido, alega que “
não se absteve de ensejar o cumprimento integral da obrigação, o que de fato ocorreu foi a impossibilidade,
(...) (sendo),
portanto, injusto ter que realizar a disponibilização de veículo automotor com as mesmas características do veículo objeto da busca e apreensão, já que restituiu ao agravado o valor referente à venda do objeto dos autos”.

Impugna o valor da multa cominatória, dizendo que a decisão agravada o fixou em patamar excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto e à própria natureza da medida, que não possui caráter punitivo ou indenizatório, e não pode servir de fonte de enriquecimento da parte contrária.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora, ou, no mínimo, seja reduzido o valor e limitada a incidência valor da multa cominatória; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 81948491).

A decisão vinculada ao Id. no 84427983

deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Transcorreu o prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 89019991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“Narra a exordial que a lide cinge-se acerca do veículo MARCA FIAT, MODELO UNO EVO FLEX, 2014, CHASSI 9BD195A73F0628645, PLACA QBC6760, COR VERMELHA, RENAVAN 01022933245, que foi apreendido através da decisão do r. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de Busca e Apreensão com Pedido Liminar de n. 4244-04.2019.811.0008 – 153053.

Afirma a autora que, na data de 25 de outubro de 2019, o oficial de justiça foi até a casa da autora para apreender o veículo acima mencionado, por ordem do Juízo da 1a Vara Cível desta comarca, e, ao mesmo tempo, para citar a autora a pagar o total de R$6.305,72 referente as parcelas que estavam em atraso do financiamento do referido veículo. No dia 30 de outubro de 2019, a exatamente 3 (três) dias do prazo, a autora realizou o pagamento do valor de R$6.305,72, conforme determinava o Juízo.

Expõe que ao buscar acerca do paradeiro do veículo nos Auto Guinchos da cidade, foi informado que o veículo já estava em Cuiabá/MT. Aduz que o Juízo ao prolatar a sentença determinou a restituição do veículo, tendo em vista o pagamento do valor, ocasião em que até o momento não fora devolvido pois a requerida leiloou o veículo sem determinação legal. Em razão dos fatos narrados, ajuizou a presente ação, pugnando pela concessão do pedido liminar consistente na disponibilização de um veículo com as mesmas características do veículo do contrato, até o trânsito em julgado desta lide.

(...)

Analisando detidamente os autos, assim como aos documentos a ela colacionados, tem-se que de fato a parte requerente realizou o pagamento do débito, consoante fls. 103/105, tendo o Juízo da 1a Vara Cível sentenciado o processo n. 4244-04.2019.811.0008 – 153053 (Busca e Apreensão) declarando purgada a mora e ainda determinando a restituição do veículo apreendido (fls. 112/113), o que não fora realizado, tendo a parte requerida justificado que procedeu com a venda do bem por meio de leilão (fls. 120/121).

Diante disso, tem-se que o fumus boni iuris encontra-se configurado, uma vez que restou comprovada a verossimilhança do alegado pela parte autora, assim como o fundamento do dano de difícil reparação. Assim, estando presentes os pressupostos, imperiosa se faz a concessão medida liminar, corroborado com todos documentos e elementos carreados na exordial.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar pleiteada, e determino que a parte requerida disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias, veículo automotor com as mesmas características do veículo objeto da busca e apreensão (n. 4244-04.2019.811.0008 – 153053), sob pena de multa diária que arbitro no patamar de R$ 100,00 (cem) reais, ficando a parte requerente como detentora do bem até o trânsito em julgado da presente ação.” (cf. Id no 84003450 - pág. 6/9)

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que, “
em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que ‘a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível’, dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1770124/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Então, diante da indiscutível impossibilidade de devolução do veículo apreendido nos autos da ação conexa de busca e apreensão, eis que o Itaú o vendeu em momento anterior à ordem de restituição, e, ao que tudo indica, assim o fez de forma precipitada e ilícita, a despeito de prévia autorização judicial ou da consolidação da posse, cabe responsabilizá-lo pela recomposição dos danos experimentados e comprovados pela aqui autora/agravante, sendo que, em relação ao prejuízo financeiro, se for o caso, surge a obrigação de ressarcir à consumidora valor correspondente ao preço médio de um veículo do mesmo modelo e ano, de acordo com a previsão da tabela FIPE, não havendo, porém, a faculdade de se exigir obrigação alternativa, consistente na entrega ou disponibilização de bem com as mesmas características, inclusive, em razão de questões de ordem prática no caso em questão, pois dificilmente será encontrado neste momento, em 2021, um veículo Fiat Uno modelo 2014 com as exatas características daquele que pertenceu à autora/agravada.

Logo, considerando que o Itaú já depositou nos autos da ação de busca e apreensão o valor obtido com a venda do veículo, e que sequer transitou em julgado a sentença proferida naqueles autos, tenho que as razões recursais convencem por ora quanto à ausência de motivo a justificar a concessão da tutela de urgência nos moldes em que pleiteado pela autora/agravada, até porque, a decisão que autorizou o processamento do presente recurso atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e a agravada não manifestou discordância.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021